Tribunal: TJPA
Processo: 0000336-08.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000336-08.2017.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDO PEDRO DA CONCEICAO SILVA, FRANCISCA OLIVEIRA RIBEIRO, EVERALDO MACIEL DA COSTA, RAIMUNDO NOGUEIRA DE SOUSA, PEDRO ANTONIO FARIAS DA SILVA

APELADO: FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PASSAGEM FORÇADA. ART. 1.285 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONDICIONAMENTO DA FRUIÇÃO DA PASSAGEM AO PRÉVIO PAGAMENTO/DEPÓSITO. LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO VALOR. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, na qual os autores alegam que os réus instalaram estacas na alameda utilizada há longa data como via de acesso às residências, obstaculizando o direito de passagem; a sentença reconhece o direito de passagem (passagem forçada/servidão) e condiciona sua fruição à indenização a ser apurada em liquidação, mantendo parcialmente os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecido o direito de passagem forçada, o juízo pode condicionar a eficácia da tutela e a fruição do acesso ao prévio pagamento (ou depósito) de indenização a ser apurada em liquidação, ou se tal imposição configura julgamento extra petita e/ou providência inexequível e prematura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o art. 1.285 do Código Civil, que condiciona o direito de exigir passagem por imóvel vizinho ao pagamento de indenização cabal ao proprietário do imóvel serviente.

4.

A indenização não decorre de pedido autônomo formulado pelo réu, pois constitui consequência jurídica intrínseca do instituto da passagem forçada, destinada a compensar a limitação imposta ao direito de propriedade.

5.

Não há julgamento extra petita quando o magistrado, ao reconhecer a passagem forçada, impõe a indenização prevista expressamente em lei, sem inovar na causa de pedir ou criar obrigação estranha ao regime jurídico aplicável.

6.

A passagem forçada deve observar a diretriz de menor onerosidade ao prédio serviente e incide como obrigação propter rem, acompanhando a coisa, conforme fundamentação doutrinária citada no voto.

7.

A jurisprudência citada distingue servidão de passagem (arts. 1.378 e seguintes do CC, dependente de constituição convencional ou usucapião) e passagem forçada (art. 1.285 do CC, vinculada ao encravamento natural e sujeita à indenização), reforçando a legitimidade da condicionante indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito de passagem forçada previsto no art. 1.285 do Código Civil é condicionado ao pagamento de indenização ao proprietário do imóvel serviente.

2.

A imposição judicial de indenização como efeito da passagem forçada não configura julgamento extra petita, por decorrer diretamente da disciplina legal do instituto.

3.

A apuração do valor indenizatório pode ser diferida para liquidação, sem afastar a incidência do dever legal de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.285 e §§ 1º a 3º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 6º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AC, Apelação Cível n.º 0700311-37.2023.8.01.0002, Rel. Des. Roberto Barros, Primeira Câmara Cível, j. 05.12.2024, pub. 05.12.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por Francisca Oliveira Ribeiro, Everaldo Maciel da Costa, Antonio Farias da Silva, Raimundo Pedo da Conceição e Raimundo Nogueira de Sousa, representados pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Capanema, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelos apelantes em face de Francisco Ribeiro Oliveira e Antonio Ribeiro de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Depreende-se dos autos que os autores, ora apelantes, ajuizaram a demanda originária em 21 de janeiro de 2017, sustentando, em síntese, que os demandados teriam colocado estacas no meio da alameda que serve de acesso às residências dos requerentes, obstaculizando o exercício regular do direito de passagem utilizado há longa data pelos moradores da localidade.

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação (id. 11566117, págs. 19/22 e id. 11566118, pág. 1), sustentando, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao condicionar a manutenção da tutela antecipada ao pagamento de indenização que não foi requerida pelos réus em sede de contestação, configurando, segundo alegam, hipótese de sentença
extra petita
, vedada pelo ordenamento jurídico processual.

Asseveram os apelantes que as provas constantes dos autos demonstram que a passagem utilizada pelos moradores existe há muitos anos, sendo que os próprios recorridos, ao instalarem estacas no local, teriam respeitado o espaço de aproximadamente dois metros pertencente aos autores, circunstância que, segundo defendem, reforça a legitimidade do direito de passagem exercido.

Aduzem, ainda, que o laudo elaborado pela Secretaria de Urbanismo, Obras e Viação confirma que a alameda constitui via de acesso aos imóveis situados na região, evidenciando a necessidade de preservação do trânsito pelo local. Nesse contexto, sustentam que o magistrado de primeiro grau acertadamente reconheceu a existência da servidão ou passagem forçada, mas incorreu em erro ao impor condição não postulada pelas partes.

Argumentam, ademais, que a determinação judicial mostra-se inexequível, uma vez que condiciona a eficácia da tutela ao depósito de valor ainda não liquidado, o que implicaria exigir dos autores o cumprimento de obrigação cuja extensão econômica sequer foi previamente definida, em afronta aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da congruência das decisões judiciais.

Em reforço às suas alegações, os apelantes invocam precedentes jurisprudenciais acerca da natureza jurídica da passagem forçada, instituto previsto no art. 1.285 do Código Civil, destacando julgados que reconhecem a possibilidade de apuração de eventual indenização em liquidação de sentença ou por meio de ação própria, quando não houver pedido específico formulado pela parte interessada.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada parcialmente a sentença, afastando-se a condicionante imposta pelo juízo de origem quanto ao depósito prévio de indenização, de modo que eventual compensação financeira seja discutida em ação própria ou somente após a devida liquidação do julgado. Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão que condicionou a eficácia da tutela antecipada ao referido depósito.

Francisco Ribeiro Oliveira e Antonio Ribeiro de Oliveira apresentaram contrarrazões, ao apelo (id. 11566122, págs. 1/4), sustentando que a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com a disciplina jurídica aplicável ao instituto da passagem forçada, previsto no art. 1.285 do Código Civil, o qual estabelece que o proprietário de imóvel encravado tem direito de exigir passagem pelo prédio vizinho, mediante o pagamento de indenização correspondente à limitação imposta ao direito de propriedade.

Argumentam que a indenização prevista nesse contexto não decorre propriamente de pretensão formulada pela parte adversa, mas constitui consequência jurídica inerente ao próprio instituto do direito de vizinhança, destinada a compensar o proprietário do imóvel serviente pela diminuição do valor econômico do bem e pelos eventuais transtornos ocasionados pela instituição da passagem.

Aduzem, nesse sentido, que a jurisprudência pátria tem reconhecido reiteradamente que a instituição de passagem forçada deve observar o princípio da justa indenização, como forma de preservar o equilíbrio entre os direitos de propriedade dos envolvidos, bem como assegurar a função social da propriedade, princípio consagrado no art. 5º, XXIII, da Constituição Federal.

Invocam, ainda, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a caracterização de imóvel encravado deve ser analisada à luz da razoabilidade econômica do acesso à via pública, ressaltando que juridicamente encravado é o imóvel cujo acesso exige despesas excessivas ou inviabiliza o adequado aproveitamento da propriedade, hipótese em que se legitima a instituição da passagem forçada mediante compensação financeira.

No mesmo sentido, mencionam precedentes jurisprudenciais que reconhecem o dever de indenizar os prejuízos decorrentes da instituição de servidão de passagem, ressaltando que a indenização deve corresponder ao efetivo prejuízo suportado pelo proprietário do imóvel onerado, de modo a recompor seu patrimônio sem ocasionar enriquecimento indevido.

Assim, sustentam que a sentença recorrida observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto, ao reconhecer o direito de passagem em favor dos autores, mas condicionando-o ao pagamento de indenização pelos prejuízos causados aos proprietários do imóvel serviente.

Diante dessas considerações, requerem os apelados o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo de origem, por entenderem que o
decisum
encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com a legislação vigente e a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

Desse modo, A controvérsia devolvida a esta 3ª Turma de Direito Privado cinge-se a verificar se, ao reconhecer o direito de passagem em favor dos apelantes, o Juízo de origem poderia condicionar a eficácia da tutela deferida e a própria fruição do acesso ao prévio pagamento (ou depósito) de indenização aos apelados — indenização esta a ser apurada em liquidação —, ou se tal condicionante configura julgamento
extra petita
e/ou providência inexequível e prematura, por impor obrigação pecuniária não deduzida expressamente em contestação e ainda não quantificada.

No mérito, a controvérsia posta neste recurso gira em torno do direito de passagem forçada, o qual fora reconhecido, restando controvérsia a indenização decorrente de tal instituto. Desse modo, a servidão impõe-se a aplicação do art. 1.285 do Código Civil (CC), o qual assim dispõe:

Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

§ 1
o
Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.

§ 2
o
Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem.

§ 3
o
Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra.

Sobre o instituto da passagem forçada, assim doutrina Flávio Tartuce
[1]
:

A respeito da efetivação da passagem forçada, sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem (art. 1.285, § 1.º, do CC). Segue-se a ideia que já constava da codificação anterior, no sentido de que a passagem forçada deve ser instituída da maneira menos gravosa ou onerosa aos prédios vizinhos (princípio da menor onerosidade).

Se ocorrer eventual alienação parcial do prédio serviente, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem (art. 1.285, § 2.º, do CC). A obrigação de tolerar a passagem forçada deve acompanhar a coisa, constituindo uma obrigação ambulatória ou
propter rem
.

(...)

Na esteira da melhor doutrina e jurisprudência, o conceito de imóvel encravado não deve ser visto de forma absoluta, sem qualquer flexibilidade.

(...)

Desse modo, o ordenamento jurídico revela, de forma inequívoca, que o direito de exigir passagem por imóvel vizinho não se configura como faculdade gratuita, mas sim como direito condicionado ao pagamento de indenização ao proprietário do imóvel serviente, em razão da limitação imposta ao exercício pleno do direito de propriedade.

Assim, a indenização prevista no referido dispositivo não decorre de pretensão autônoma da parte adversa, mas constitui elemento jurídico intrínseco ao próprio instituto da passagem forçada, representando consequência legal da restrição imposta ao domínio alheio.

Nesse sentido, a doutrina civilista é firme ao reconhecer que a indenização, nessa hipótese, possui natureza legal e necessária, funcionando como mecanismo de recomposição patrimonial do proprietário do imóvel onerado.

Dessa forma, não há falar em julgamento
extra petita
, pois o magistrado não criou obrigação estranha ao pedido ou à causa de pedir, mas apenas aplicou a disciplina jurídica prevista expressamente em lei, que regula os efeitos da instituição do direito de passagem.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE SERVIDÃO CONSTITUÍDA. ENCRAVAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA PASSAGEM FORÇADA. DESPROVIMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A servidão de passagem, regulada pelos arts. 1 .378 e seguintes do Código Civil, exige comprovação de constituição convencional ou por usucapião, baseada em uso contínuo e incontestável por tempo suficiente.

7. A passagem forçada, disciplinada pelo art. 1 .285 do Código Civil, é aplicável em situações de encravamento natural e impõe ao proprietário do imóvel vizinho obrigação de permitir o trânsito mediante indenização.

(...)

(TJ-AC - Apelação Cível: 07003113720238010002 Cruzeiro do Sul, Relator.: Des. Roberto Barros, Data de Julgamento: 05/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE
provimento, mantendo íntegra a sentença, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se majorar os honorários advocatícios para o patamar de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, estando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, ante os benefícios da justiça gratuita dos recorrentes.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 5. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015.

Belém, 31/03/2026